Tribunal: TJDFT
Processo: 0742055-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742055-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE DESPACHO Inexiste requerimento de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sequer fundamentação nesse sentido, apesar de o agravante ter inserido o tema no título da petição e no sistema (id 31705238). A interposição do agravo de instrumento foi comunicada ao Juízo de Primeiro Grau (id 111944844, processo n. 0705009-41.2021.8.07.0018). Ante o exposto, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator